Tribunal: STJ
Processo: 5091883-79.2024.8.09.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952685 - GO (2025
/0199928-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDENEI DE CARVALHO SILVEIRA
ADVOGADO
: RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - GO068522
AGRAVADO
: CALIFORNIA EMPREENDEDORA SPE LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIA ANTONEUDA DE LACERDA - GO005892
CARLOS EDUARDO LACERDA MANTOVANE -
GO029711
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi fundamentada na
incidência da Súmula n. 282 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à incidência da Súmula n. 282 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c7d0135b-326e-4576-9f48-655607e62ece

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022
STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c7d0135b-326e-4576-9f48-655607e62ece

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952685 - GO (2025
/0199928-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDENEI DE CARVALHO SILVEIRA
ADVOGADO
: RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - GO068522
AGRAVADO
: CALIFORNIA EMPREENDEDORA SPE LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIA ANTONEUDA DE LACERDA - GO005892
CARLOS EDUARDO LACERDA MANTOVANE -
GO029711
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi fundamentada na
incidência da Súmula n. 282 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à incidência da Súmula n. 282 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50358937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:57
Código de Controle do Documento: 3e120655-b4a4-41a7-8278-2a6acd697034

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022
STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALDENEI DE CARVALHO
SILVEIRA contra decisão que não conheceu do agravo em razão da aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega o seguinte:
a) houve violação do art. 51, II, IV e XV, da Lei n. 8.078/1990, porque a
taxa de fruição, quando não há ocupação do bem, não deve ser retida pela
loteadora, pois subtrai ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga e
estabelece obrigações iníquas e abusivas que colocam o consumidor em
desvantagem exagerada e estão em desacordo com o sistema de proteção ao
consumidor;
Documento eletrônico VDA50358937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:57
Código de Controle do Documento: 3e120655-b4a4-41a7-8278-2a6acd697034

b) houve contrariedade ao art. 26, VI, da Lei n. 6.766/1979, visto que
não cabe ao promissário comprador o pagamento da taxa de fruição se não houver
edificação no lote, sendo que o imóvel não estava apto para uso ou moradia; e
c) a decisão agravada diverge dos precedentes do STJ, como o REsp n.
2.043.177/SP e o REsp n. 1.863.007/SP, que estabelecem que a taxa de fruição é
indevida quando o imóvel não está edificado e não há enriquecimento sem causa
do comprador.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática, afastando a retenção da taxa de fruição, além de conceder efeito
suspensivo à decisão agravada.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 517.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de rescisão contratual e restituição de valores
pagos c/c tutela de urgência, cujo valor da causa foi fixado em R$ 33.012,84.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 485-487 que o ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente o fundamento da decisão então
agravada.
Documento eletrônico VDA50358937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:57
Código de Controle do Documento: 3e120655-b4a4-41a7-8278-2a6acd697034

A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a
incidência da Súmula n. 282 do STF.
Entretanto, o agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tal fundamento especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a reiterar a matéria veiculada no
recurso especial, no sentido de que deve ser afastada a taxa de retenção.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
incidência da Súmula n. 282 do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022
Documento eletrônico VDA50358937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:57
Código de Controle do Documento: 3e120655-b4a4-41a7-8278-2a6acd697034

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50358937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:57
Código de Controle do Documento: 3e120655-b4a4-41a7-8278-2a6acd697034

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.952.685 / GO
Número Registro: 2025/0199928-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
509188379 50918837920248090064
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDENEI DE CARVALHO SILVEIRA
ADVOGADO
: RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - GO068522
AGRAVANTE : CALIFORNIA EMPREENDEDORA SPE LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIA ANTONEUDA DE LACERDA - GO005892
CARLOS EDUARDO LACERDA MANTOVANE - GO029711
AGRAVADO
: VALDENEI DE CARVALHO SILVEIRA
ADVOGADO
: RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - GO068522
AGRAVADO
: CALIFORNIA EMPREENDEDORA SPE LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIA ANTONEUDA DE LACERDA - GO005892
CARLOS EDUARDO LACERDA MANTOVANE - GO029711
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDENEI DE CARVALHO SILVEIRA
ADVOGADO
: RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - GO068522
AGRAVADO
: CALIFORNIA EMPREENDEDORA SPE LTDA
Documento eletrônico VDA51386582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:37
Código de Controle do Documento: bc1746f1-16cb-4065-a960-40c79a77b77f

ADVOGADOS : ANTÔNIA ANTONEUDA DE LACERDA - GO005892
CARLOS EDUARDO LACERDA MANTOVANE - GO029711
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:37
Código de Controle do Documento: bc1746f1-16cb-4065-a960-40c79a77b77f